Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-82.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001480-82.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: SILVIO FONSECA DA SILVA

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO LOTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ RECONHECIDA. CABIMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INVERSÃO
DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971 STJ.
SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS
.
RECURSO
CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.